Tribunal: STF
Processo: Rcl 93759
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Renato Chausse Pacheco, em 22.4.2026, “em face da r. decisão monocrática exarada pelo Excelentíssimo Ministro Relator Claúdio Brandão (...), complementada pelo acórdão da Eg. 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, prolatado nos autos do processo TST-EDCiv-Ag-Ag-RRAg-281300-81-2009-5-02-0073” (fl. 1), pelos quais teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:
“RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA 
Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame dos pressupostos recursais intrínsecos. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. EMPRESA PRIVADA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. CONHECIMENTO 
Com base na fundamentação expendida no exame do agravo de instrumento, conheço do recurso de revista, por má aplicação do artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91. 
MÉRITO 
Como consequência lógica do conhecimento do apelo, por má aplicação do artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91, dou-lhe provimento parcial para determinar que a correção monetária das parcelas de natureza trabalhista deferidas ao autor observará a incidência do IPCA-E e dos juros moratórios previstos no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91, a partir do vencimento da obrigação, na fase préjudicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, nos exatos moldes da decisão vinculante proferida pelo STF na ADC 58. 
3. DISPOSITIVO 
Pelo exposto, com base nos artigos 932, V, do CPC/2015 e 251, III, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento da primeira ré e dou provimento ao agravo de instrumento da segunda ré, apenas quanto ao tema ‘CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS. EMPRESA PRIVADA’, para determinar o processamento do recurso de revista, nesse particular. Ainda, conheço do recurso de revista da segunda ré, em relação ao referido tema, por má aplicação do artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar que a correção monetária das parcelas de natureza trabalhista deferidas ao autor observará a incidência do IPCA-E e dos juros moratórios previstos no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91, a partir do vencimento da obrigação, na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, nos exatos moldes da decisão vinculante proferida pelo STF na ADC 58. Fica mantido o valor arbitrado à condenação” (doc. 6).
Contra essa decisão foi interposto agravo regimental julgado nos seguintes termos:
“AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA EM RECURSO DE REVISTA DA SEGUNDA RECLAMADA. LEI Nº 13.467/2017. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DA DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 58. RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA, PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO ORIUNDA DA CORTE CONSTITUCIONAL. DISCIPLINA JUDICIÁRIA. CELERIDADE PROCESSUAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 58, decidiu ‘conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’. A inovação decorrente da decisão proferida pela Suprema Corte, à luz das discussões até então travadas na Justiça do Trabalho, causou – e causará – grandes incertezas nos processos em que a matéria já estava em debate. Isso porque inúmeras são as questões jurídicas que ficaram em aberto e não foram solucionadas pelo caso julgado no STF. Além disso, na quase totalidade dos processos em curso nos Tribunais Regionais e nesta Corte Superior, a discussão se limitava a definir entre aplicar a TR ou o IPCA-E, para a integralidade do débito e para todo o período de apuração, sem que tal celeuma alcançasse também a taxa de juros. Por sua vez, o próprio STF, em outro momento, decidiu que a fixação da tese jurídica em tais casos não produz de forma automática e geral a desconstituição de todas as decisões judiciais proferidas em data pretérita e muito menos dispensa a adoção dos procedimentos e ações próprios. Ainda que tenham sido proferidas com fundamento em norma declarada inconstitucional, é imprescindível que a parte interponha o recurso próprio (se cabível) ou se valha da ação rescisória; conclusão em sentido diverso ocasionaria uma outra violação constitucional relacionada à necessidade de observância do devido processo legal. Essa é a essência do Tema nº 733 de Repercussão Geral. Aplicar o precedente do STF não significa atropelar o rito procedimental, desprezar os pressupostos recursais ou mesmo desconstituir a decisão que lhe tenha sido contrária, tanto que, se não houver prazo para a ação rescisória, nada mais haverá a ser feito, em virtude da ‘irretroatividade do efeito vinculante’. Assim o disse o próprio Supremo. É certo, ainda, ter havido determinação expressa de que ‘os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial’. Assim, objetivou-se garantir que, alcançada a matéria de fundo, porque atendidos os pressupostos extrínsecos do apelo e outros requisitos de natureza formal, indispensáveis ao seu exame (como, por exemplo, as exigências do artigo 896, § 1º-A, da CLT, a indicação de violação ou divergência apta a ensejar o conhecimento do recurso de revista), a decisão vinculante será aplicada integralmente, sem ponderações além daquelas já estabelecidas na modulação de efeitos. Comando seguido por disciplina judiciária, em atenção ao disposto no § 3º do artigo 102 da Constituição da República. Destaque-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento de inúmeras Reclamações Constitucionais, externa interpretação autêntica da decisão proferida na aludida ADC para esclarecer que, na fase pré-judicial, incide o IPCA-E cumulado com juros moratórios previstos no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91. Precedentes. Agravo interno conhecido e não provido” (doc. 5).

Contra esse acórdão, o reclamante interpôs recurso extraordinário inadmitido e agravo regimental julgado nos seguintes termos:
“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. JULGADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 1191 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL E COM AS DECISÕES DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE PROFERIDAS PELO STF NAS ADC´s 58 E 59, NAS ADI´s 5.867 E 6.021, COM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015, diante da conformidade do acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1191. A decisão agravada adequa-se ao Tema 1191 de Repercussão Geral, em que o Supremo Tribunal Federal adotou fundamentação per relationem das razões do acórdão conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, e fixou a tese de que ‘é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial – TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.’. Por outro lado, ainda que a respectiva ementa não tenha mencionado, expressamente, a fundamentação veiculada no leading case, adotou per relationem as razões do acórdão conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, transcrevendo sua ementa, inclusive quanto à cumulação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) na fase extrajudicial: ‘6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). ‘ No caso, a decisão agravada está em conformidade com a tese jurídica fixada no Tema 1191 do ementário de Repercussão Geral e foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”.

Opôs embargos de declaração rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.

2. O reclamante afirma que “as r. decisões ordinárias exaradas pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, entenderam por ignorar a ressalva imposta no item I da modulação fixada por este Excelso Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58” (fl. 2).

Alega que “a modulação fixada na Ação Direta de Constitucionalidade 58 é clara em proteger os pagamentos já efetuados dos débitos trabalhistas judiciais ou extrajudiciais, considerando que é o caso do processo Cumprimento Provisório de Sentença 1001112-48-2021-5-02-0073” (fl. 4).

Sustenta que “a decisão atacada ao não aplicar a ressalva quanto ao ‘valores eventualmente pagos’ nos termos do item 8 da ementa da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade 58 ofende a autoridade desta Corte Suprema” (fl. 5).

Requer “a concessão liminar, a fim de suspender-se o processo TST-AIRR-281300-81-2009-5-02-0073, até o trânsito em julgado da presente reclamação” (fl. 9).
No mérito, pede “a procedência da presente reclamação trabalhista para cassar a r. decisão proferida no TST-Ag-RRAg-281300-81-2009-5-02-0073” (fl. 9).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).

Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).

7. Em 19.8.2020, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região decidiu:
“Importante frisar que o próprio Ministro Relator das ADCs 58 e 59, em decisão proferida em sede de agravo regimental na MC na ADC 58-DF, colocou em destaque, a título de esclarecimento, ‘... para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida...’, que: ‘... o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/91 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada...’, citando precedentes do próprio STF e afirmando: ‘... o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato... nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirma a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título... Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida - o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas - é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, §7º, e 899, §4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção...’, grifei (em: www.stf.jus, decisão proferida em 01.07.2020).
Conforme se observa com clareza, o entendimento prevalecente é no sentido de que a ação deve ter seguimento regular com relação a todos os temas não envolvidos na Repercussão Geral, sendo certo que acerca do específico tema correção monetária, a liquidação deverá seguir normalmente, inclusive com execução definitiva mediante a aplicação do índice incontroverso, ou seja, TR, que é menor, ficando suspensa na Origem a discussão sobre o IPCA-E, cuja solução será trazida com a decisão do E. STF, a qual, inclusive, terá efeito vinculante.
Os juros de mora incidirão desde a data da propositura da ação sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente, observados os seguintes critérios: a) da data do ajuizamento da presente demanda até 11/11/2019: juros de 1% ao mês, de forma simples (artigo 883 da CLT e artigo 39 da Lei n. 8.177/91); b) durante a vigência da MP 905/2019 e sua prorrogação: juros de mora equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança; c) após o período de vigência da MP 905/2019 ou no caso da não conversão desta em lei: deve ser observada a legislação vigente à época.
Observe-se.
ACORDAM os Magistrados da 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: CONHECER o recurso do RECLAMANTE, e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar a demanda PROCEDENTE EM PARTE, para 1) determinar o recálculo da suplementação de aposentadoria a ser efetuado pela 2ª Reclamada, considerando a majoração do salário real de contribuição (e consequentemente do salário de contribuição) pelo deferimento dos títulos de natureza salarial no Proc. 3043/1998 - 4ª VT/SP; 2) pagamento de diferenças de suplementação de aposentadoria, em parcelas vencidas e vincendas, pela segunda Reclamada,devendo o autor arcar com o pagamento da contribuição por ele devida, mediante dedução dos valores em seu crédito, observando-se os parâmetros contidos no Plano de Suplementação de Previdência, devendo também a 1ª reclamada efetuar o custeio da contribuição por ela devida, na condição de ex-empregadora; 3) determinar a inclusão do pagamento dos valores vincendos em folha de pagamento pela 2ª Reclamada, a ser comprovado no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de pagamento de multa diária em valor correspondente a 1/30 do valor do benefício; 4) determinar o seguimento da ação, com execução definitiva com a aplicação do índice incontroverso da TR, ficando suspensa na Origem a discussão sobre o IPCA-E, cuja solução virá do E. STF através de decisão com efeito vinculante a ser proferida nas ADC 58 e 59, nos termos da fundamentação; 5) determinar a observância dos demais parâmetros contidos na fundamentação para fins de liquidação dos valores” (grifos nossos).

Nesse acórdão proferido na ação de conhecimento, que transitou em julgado nessa parte, não se fixou o índice de atualização monetária aplicável, se determinou “o seguimento da ação, com execução definitiva com a aplicação do índice incontroverso da TR, ficando suspensa na Origem a discussão sobre o IPCA-E, cuja solução virá do E. STF através de decisão com efeito vinculante a ser proferida nas ADC 58 e 59”, a atrair a incidência do disposto no item 9 da ementa do julgamento dos paradigmas suscitados, cuja eficácia vinculante impunha ao juízo a aplicação imediata do decidido por este Supremo Tribunal, nestes termos: 
“9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.4.2021, grifos nossos).

Na espécie, diferente do que sustenta o reclamante, não se aplica o item 8 dos paradigmas, mas o item 9, como decidiu a autoridade reclamada.

Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 

8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora